Tribunal: STF
Processo: RE 913121
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZES FEDERAIS. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIREITO AO ÍNDICE DE 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A QUO E NÃO ARGUÍDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.